Tribunal: STF
Processo: HD 146
Classe: HD
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS DATA. ATO DO DIRETOR DE CONTROLE DE EFETIVOS E MOVIMENTAÇÕES E COMANDANTE DO BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 102, I, d, DA CRFB E 20, I, a, DA LEI 9.507/97. PROVA DA RECUSA DA AUTORIDADE EM FORNECER A INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGOS 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 10 DA LEI 9.507/97. HABEAS DATA QUE SE JULGA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de habeas data impetrado por Abilio John Fekete, com pedido de liminar, contra a decisão que determinou a sua movimentação por necessidade do serviço do BPEP, em Brasília, para o 3º Batalhão de Polícia do Exército (3º BPE), em Porto Alegre. Aponta como autoridades coatoras o Presidente da República, o Ministro de Estado da Defesa, o Comandante do Exército e o Diretor de Controle de Efetivos e Movimentações e Comandante do Batalhão de Polícia do Exército.



    Narra o impetrante que reside em Brasília em imóvel de Próprio Nacional Residencial - PNR, juntamente com sua esposa e seus seis filhos, razão pela qual a mudança para Porto Alegre resultaria em significativas dificuldades financeiras, comprometendo os seus direitos de moradia, alimentação, vestuário, educação e cuidados essenciais para si e para sua família.



    Relata que está empenhado em reunir provas contra um “possível crime de assédio moral, perseguição e tráfico de influência” para embasar futura Notícia de Fato / Representação Criminal contra o Diretor DCEM/Comandante do BPEB. Narra que “a concessão do HABEAS DATA irá melhor instruir a ação de Habeas Corpus Preventivo em trâmite no STM nº 7000566-31.2023.7.00.0000 e a Ação de Anulação de Ato Administrativo no processo 1066952-55.2023.4.01.3400, em trâmite na 2º Vara Federal de Brasília”.



    Requer a concessão de liminar, determinando-se: a) a imediata suspensão dos efeitos do ato de transferência proferido pelo Ministro do Estado da Defesa, o Comandante do Exército e o Diretor de Controle de Efetivos e Movimentações; b) a intimação do Procurador-Geral da República para que se manifeste, a fim de que o impetrante possa reunir informações “no intuito de abrir Procedimento Investigatório”; c) a intimação “da autoridade coatora” para fornecer documentos e responder a diversos questionamentos do impetrante. Ao final, requer a declaração da nulidade do ato de transferência, bem como a condenação das autoridades apontadas como coatoras ao pagamento de “eventuais danos morais causados ao Impetrante”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, em face da manifesta inviabilidade da ação, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF) e deixo de requisitar as informações das autoridades impetradas.



    O presente habeas data é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa. Com efeito, o art. 102, I, d, da CRFB e o art. 20, I, a, da Lei 9.507/97, que regulamenta o habeas data, estabelecem rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição para julgar habeas data impetrado contra ato do Diretor de Controle de Efetivos e Movimentações e Comandante do Batalhão de Polícia do Exército. 



    A norma de regência é clara ao limitar a jurisdição da Corte Suprema às ações que impugnem “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (Lei 9.507/97, art. 20, I, a), reproduzindo integralmente o quanto consta do art. 102, I, d, da CRFB. No mesmo sentido: HD 107, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 5/2/2018; HD 116, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 18/9/2020.



    No caso sub examine, a despeito de o impetrante apontar como autoridades coatoras aquelas previstas na referida norma, verifico que o writ, em verdade, visa apenas à cassação de ato do Diretor de Controle de Efetivos e Movimentações e Comandante do Batalhão de Polícia do Exército, que determinou a movimentação do impetrante por necessidade do serviço, de Brasília para o 3º Batalhão de Polícia do Exército (3º BPE) em Porto Alegre.



    Ademais, nos termos dos artigos 8º, parágrafo único, I, e 10 da Lei 9.507/97, a inicial será desde logo indeferida quando não for o caso de habeas data ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos na lei, dentre eles a prova, na petição inicial, da recusa ao acesso às informações, como ocorre no presente caso.



    De fato, a Lei 9.507/97 exige (i) que haja demonstração do prévio pedido administrativo e (ii) prova da recusa ou omissão da autoridade em promover o acesso às informações ou retificar os dados pertinentes. Confira-se:



    “Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.



    Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:



    I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;”



    Ocorre que, da narrativa contida na exordial, bem como dos documentos que a acompanham, constato que o impetrante não instruiu os presentes autos observando as exigências legais, notadamente quanto à prova da recusa de acesso à informação pretendida, razão pela qual incide a norma do art. 10 da Lei 9.507/1997. 



    Ex positis, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, combinado com os artigos 8º, parágrafo único, I, e 10 da Lei 9.507/97 e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente